Tribunal: TJBA
Processo: 8176568-71.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8176568-71.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CEMJ ENSINO MÉDIO LTDA

Advogado(s)
:
GIOVANA MARIA DE OLIVEIRA CAETANO, ALEXANDRE RIBEIRO CAETANO

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DO EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO DÉBITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução, opostos em face da Execução. A Embargante alegou excesso de execução, capitalização diária de juros, abusividade de encargos, iliquidez do título, necessidade de prova pericial contábil, conexão com ação revisional em trâmite e pleiteou suspensão da lide executiva e devolução em dobro dos valores. A sentença rejeitou os Embargos por ausência de demonstrativo discriminado do valor tido por correto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sem realização de prova pericial; estabelecer se os embargos à execução atenderam ao ônus previsto no art. 917, §§3º e 4º, do CPC quanto à demonstração do excesso de execução; determinar se há conexão entre a execução e a ação revisional apta a justificar a suspensão do feito; verificar a liquidez do título executivo e a legalidade dos encargos cobrados, inclusive capitalização de juros e pedido de devolução em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado do mérito, quando a causa dispensa dilação probatória, inexistindo cerceamento de defesa, se os fólios contêm elementos suficientes ao deslinde da controvérsia.

4. O art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC impõe, ao Embargante, o dever de indicar o valor que entende correto, acompanhado de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, sob pena de rejeição da alegação de excesso de execução.

5. A Embargante formulou alegações genéricas de abusividade, sem individualizar cláusulas contratuais ou demonstrar, concretamente, o impacto das supostas ilegalidades na quantia executada, não se desincumbindo do ônus probatório.

6. Os títulos executivos consistem em Cédulas de Crédito Comercial e Bancário, dotadas de natureza de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, revestidas de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade.

7. Os encargos cobrados observam a Lei nº 10.177/2001, que disciplina operações com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), havendo previsão contratual de capitalização mensal de juros, admitida pela jurisprudência consolidada do STJ (Súmulas nºs 93 e 539).

8. A existência de lide revisional não impede o prosseguimento da Execução fundada em título executivo extrajudicial, dada a autonomia das demandas e a ausência de risco concreto de decisões conflitantes.

9. O pedido de devolução em dobro, com fundamento no art. 28, VII, § 3º, da Lei nº 10.931/2004, exige prova de cobrança indevida com dolo ou má-fé, inexistente no caso.

10. Mantém-se a gratuidade de justiça concedida na origem, ante a ausência de elementos novos que justifiquem sua revogação.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I; 917, §§ 3º e 4º; 85, § 11. Lei nº 10.931/2004, art. 28 e art. 28, VII, § 3º. Lei nº 10.177/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nºs 93 e 539. Apelação nº 80796097220238050001, Rel. ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA, QUINTA CAMARA CÍVEL - TJBA, Publicação: 01/10/2024; (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2267997 DF 2022/0394104-3, Rel. MOURA RIBEIRO, Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.

8176568-71.2024.8.05.0001
, tendo como Recorrente
CEMJ ENSINO MÉDIO LTDA
,

sendo Recorrido o

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.